Tribunal: TJES
Processo: 5012208-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012208-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HELOISA PEREIRA ESPIRIDIAO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM URGÊNCIA. CARÊNCIA. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA LIDE. PERDA DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ão cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, confirmando tutela de urgência, condenou a ré a custear tratamento oncológico e internação de beneficiária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura sob alegação de carência contratual.

2. A autora faleceu no curso do processo, após o ajuizamento da ação e antes da prolação da sentença. A apelante sustenta a legalidade da negativa (carência de 180 dias), a limitação do atendimento de urgência às primeiras 12 horas e a intransmissibilidade do direito aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o falecimento da autora no curso da demanda acarreta a perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer; (ii) saber se a cláusula de carência prevalece sobre situação de urgência e emergência após as 24 horas da contratação; e (iii) saber se o direito à indenização por danos morais se transmite aos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico possui natureza personalíssima. O óbito da beneficiária esvazia a utilidade do provimento jurisdicional quanto a este ponto, configurando perda superveniente do objeto e exigindo a extinção do feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer (art. 485, IX, do CPC).

5. Nos termos da Súmula nº 597 do STJ e da Lei nº 9.656/1998, é abusiva a negativa de custeio de tratamento médico de urgência ou emergência sob o fundamento de carência, quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação. A limitação de atendimento ambulatorial a 12 horas não se aplica quando a situação clínica exige internação para garantir a sobrevida do paciente.

6. O direito à indenização por danos morais, uma vez violado em vida o direito da personalidade, integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus herdeiros (Súmula nº 642 do STJ). A recusa indevida de cobertura em momento de grave aflição física e psicológica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reconhecer a perda do objeto quanto à obrigação de fazer.

8. Tese de julgamento: "1. O falecimento do titular do plano de saúde no curso da ação acarreta a perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer (custeio de tratamento), mas não afasta a análise da ilicitude da negativa para fins indenizatórios. 2. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302/STJ) ou recusa atendimento de urgência alegando carência, após o prazo de 24 horas da contratação (Súmula 597/STJ). 3. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória (Súmula 642/STJ)".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IX, e 493; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, 'c', e 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 597; STJ, Súmula nº 642; STJ, Tema 1032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer (custeio de tratamento médico), nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da autora, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença,

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de r. sentença (id. 17719159) que, em sede de
Ação Cominatória cumulada com Pedido de Indenização
, ajuizada por
HELOISA PEREIRA ESPIRIDI
Ã
O e LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais para: (a) confirmar a liminar e condenar a ré a custear integralmente a internação e tratamento oncológico da primeira autora; e (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada requerente.

A apelante sustenta (id. 17719160), em síntese: (i) a legalidade da negativa de cobertura, visto que a beneficiária cumpria período de carência contratual (adesão em 02/02/2023 e solicitação em 23/03/2023); (ii) que, nos termos da Lei 9.656/98 e resolução da ANS, o atendimento de urgência no período de carência limita-se às primeiras 12 horas ambulatoriais, não abrangendo internação; (iii) que a paciente já se encontrava assistida em hospital de referência (Santa Casa/SUS), não havendo desassistência; (iv) a inexistência de dano moral, pois agiu em exercício regular de direito amparado em cláusula contratual; (v) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Adicionalmente, em petição de Chamamento do Feito à Ordem (id. 17719164), a apelante informa fato superveniente consistente no falecimento da autora Heloisa Pereira Espiridião, em 20/06/2023, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito pela perda do objeto (obrigação de fazer) e a declaração de intransmissibilidade do direito aos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito admite sustentação oral, na forma do artigo 937 do Código de Processo Civil e do artigo 134 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012208-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HELOISA PEREIRA ESPIRIDIAO, LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de r. sentença (id. 17719159) que, em sede de
Ação Cominatória cumulada com Pedido de Indenização
, ajuizada por
HELOISA PEREIRA ESPIRIDI
Ã
O e LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA,
julgou procedentes os pedidos autorais para: (a) confirmar a liminar e condenar a ré a custear integralmente a internação e tratamento oncológico da primeira autora; e (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada requerente.

A apelante sustenta (id. 17719160), em síntese: (i) a legalidade da negativa de cobertura, visto que a beneficiária cumpria período de carência contratual (adesão em 02/02/2023 e solicitação em 23/03/2023); (ii) que, nos termos da Lei 9.656/98 e resolução da ANS, o atendimento de urgência no período de carência limita-se às primeiras 12 horas ambulatoriais, não abrangendo internação; (iii) que a paciente já se encontrava assistida em hospital de referência (Santa Casa/SUS), não havendo desassistência; (iv) a inexistência de dano moral, pois agiu em exercício regular de direito amparado em cláusula contratual; (v) subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Adicionalmente, em petição de Chamamento do Feito à Ordem (id. 17719164), a apelante informa fato superveniente consistente no falecimento da autora Heloisa Pereira Espiridião, em 20/06/2023, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito pela perda do objeto (obrigação de fazer) e a declaração de intransmissibilidade do direito aos danos morais. Sem contrarrazões.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, impõe-se a análise de fato superveniente de suma relevância, noticiado nos autos através da petição de id. 17719164.

Conforme certidão de óbito acostada (id. 17719165), a autora e apelada Heloisa Pereira Espiridião faleceu em 20 de junho de 2023, em decorrência da neoplasia que a acometia. A sentença ora impugnada foi proferida em 20 de julho de 2025, ou seja, dois anos após o óbito, sem que o Juízo
a quo
tivesse ciência do fato naquele momento.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico e internação possui natureza personalíssima. Com o falecimento da beneficiária, tal pretensão esvazia-se por completo, tornando-se materialmente impossível seu cumprimento prospectivo.

Nesse contexto, forçoso reconhecer, com fulcro no art. 493 do CPC, a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido cominatório (obrigação de fazer), devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito neste ponto específico, nos moldes do art. 485, IX, do CPC.

Ressalva-se, contudo, que a análise da licitude ou ilicitude da negativa de cobertura permanece necessária para fins de verificação da responsabilidade civil e dos ônus sucumbenciais.

Bom. Segundo se depreende dos autos, a controvérsia central reside na legalidade da recusa da operadora de saúde em custear a internação de urgência da beneficiária, sob o argumento de vigência do prazo de carência contratual.

A sentença impugnada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a situação de emergência/urgência afasta a cláusula de carência, sendo abusiva a limitação de atendimento a 12 horas.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a cláusula restritiva de carência prevalece diante de quadro clínico de risco imediato à vida ou de lesão irreparável, e se a limitação temporal de 12 horas para atendimento ambulatorial é aplicável ao caso.

Conforme a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em julgamento de Recursos Repetitivos, como o Tema 1032, a cláusula contratual de carência não pode ser invocada para negar atendimento em situações de urgência e emergência, sob pena de violação à função social do contrato e risco à vida do consumidor. Nos termos da Corte Superior: "
é abusiva a negativa de cobertura de atendimento de urgência e emergência a pretexto de que estaria em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/1998
".

Como se depreende, a interpretação sistemática dos arts. 12, V, 'c', e 35-C da Lei nº 9.656/98 conduz à conclusão de que, decorrido o prazo de 24 horas da contratação, a cobertura para casos de urgência e emergência torna-se obrigatória e integral, sendo nula a cláusula ou a interpretação administrativa que limite o atendimento às primeiras 12 horas e obrigue a transferência do paciente para a rede pública se houver risco de vida na remoção ou se a transferência não for viável clinicamente.

No caso, observa-se que a gravidade do quadro de saúde da autora restou incontroversa. O laudo médico datado de 23/03/2023 (id. 17719063) atesta expressamente que a paciente apresentava "
múltiplos implantes ósseos (coluna, bacia, costela e calota craniana), massa grande em rim direito e perda de força em membros inferiores com compressão medular
", necessitando de transferência urgente para hospital oncológico. A própria apelante não nega a doença, limitando-se a arguir a validade da carência contratual de 180 dias.

Ademais, a alegação da apelante de que a paciente já se encontrava assistida pelo SUS não elide sua responsabilidade contratual. O contrato de plano de saúde visa justamente garantir atendimento na rede privada, e a negativa fundada em prazo de carência, quando já superadas as 24 horas legais para casos de urgência, configura prática abusiva. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta da operadora.

Quanto à transmissibilidade e configuração dos danos morais, a apelante sustenta que o falecimento da titular extingue a pretensão de danos morais, por se tratar de direito personalíssimo, e que, subsidiariamente, não houve ato ilícito a ensejar reparação.

A esse respeito, sublinhe-se que o argumento da intransmissibilidade não merece acolhida. A compreensão jurisprudencial desta Corte, alinhada ao STJ, firmou-se no sentido de que o direito à indenização por danos morais, uma vez violado o direito da personalidade em vida, integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus herdeiros com o óbito.

Conforme orientação sufragada pelo STJ no enunciado da Súmula nº 642: "
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória
".

No caso vertente, o dano moral consolidou-se no momento da recusa indevida de cobertura, em março de 2023, quando a autora experimentou a angústia e aflição decorrentes da negativa em momento de extrema fragilidade física e emocional. O fato de o óbito ter ocorrido no curso do processo não apaga o ilícito nem o dano já suportado, sendo plenamente transmissível o crédito indenizatório ao Espólio ou sucessores.

Quanto à configuração do dano, é cediço que a recusa indevida de cobertura assistencial em situações de urgência não configura mero inadimplemento contratual ou simples aborrecimento. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde, especialmente em situações de urgência e emergência que colocam em risco a vida do paciente, ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual. Nesse sentido:

(...) 4. A recusa do plano de saúde em fornecer a cobertura do tratamento, sob o motivo de não ter sido efetivado o prazo de carência previsto no contrato de prestação de serviços, sem prévia análise das hipóteses de urgência ou emergência, configura responsabilidade objetiva passível de indenização por danos morais . 5. Ante as peculiaridades do caso concreto bem como a orientação jurisprudencial firmada em casos análogos, entende-se que o montante condenatório deve ser majorado para R$ 12.000,00 (doze mil) reais, a fim de adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 6. O provimento parcial dos apelos torna descabida a majoração da verba honorária nesta seara recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-GO - Apelação Cível: 52191539620228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Goiânia - 6ª UPJ Varas Cíveis: 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª e 31ª, Data de Publicação: (S/R) DJ)

(...) 2. No caso concreto, há extinção, uma vez que se tratando de matéria afeta à saúde, é de cunho individual e intransferível, não comportando sucessão. 3. Não obstante, no que se refere aos requerimentos de indenização, por se tratar de direito patrimonial e, portanto, transferível aos herdeiros, a sucessão processual se torna possível, podendo ser feita pelo espólio ou pelos herdeiros do
de cujus
, como no caso em apreço. 4. A situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, justificando a condenação em danos morais. Aliás, a jurisprudência vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura securitária, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, ou solicitar medicamentos ou equipamentos necessários para o seu tratamento, o segurado já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. 5. Reforça-se: o fato de ter a Autora falecido no curso da lide não impede o arbitramento de justa indenização, reconhecida a transmissibilidade do respectivo crédito aos sucessores, sendo certo que, o que se transmite não é o dano propriamente dito, mas a correspondente indenização. 7. Ante o exposto, reconheço a perda do objeto quanto a obrigação de fazer, tendo em vista o óbito da parte autora. (TJ-CE - Apelação Cível: 00125646020198060112 Juazeiro do Norte, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

No que tange ao valor da indenização, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do CC), o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso — gravidade do quadro clínico da paciente, a urgência da internação e a negativa indevida de cobertura —, o valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de recusa injustificada de tratamento médico, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se observa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE IMPLANTE DE MARCA-PASSO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora se reconheça a existência do entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja necessariamente a ocorrência de dano moral indenizável, entendo que a hipótese versada nos autos desborda do razoável. 2. Ocorrendo a negativa abusiva por parte do plano de saúde, deve o mesmo ser condenado ao pagamento de danos morais. 3. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo “a quo” mostra-se condizente com a lesão experimentada pela usuária do plano, a reprovabilidade da recusa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016901-75.2019.8.08.0035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 6. A jurisprudência reconhece que a recusa injustificada de cobertura por operadoras de plano de saúde configura prática abusiva e viola os direitos do consumidor à saúde e à vida, caracterizando dano moral passível de indenização, especialmente em casos envolvendo procedimentos médicos de relevância para a integridade física do paciente, in casu, idoso. 7. O valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos. 2 . A recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde gera dano moral quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge direitos fundamentais do paciente, como saúde e vida. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de forma proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50113804020238080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, tão somente para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, em virtude do óbito da autora, mantendo-se, no mais, a condenação indenizatória.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer (custeio de tratamento médico)
, nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da autora,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença,
inclusive quanto à declaração de ilicitude da recusa e à condenação ao pagamento de danos morais e verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade transmite-se aos sucessores da
de cujus.

Considerando que a alteração do julgado decorreu de fato superveniente (morte) e não de razão jurídica da apelante quanto ao mérito da recusa, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, com fulcro no princípio da causalidade, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)